Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VERBETE SUMULAR N. 279 DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Embargos de declaração contra decisão que deixou para analisar o agravo após o retorno dos autos da Excelsa Corte.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. Na hipótese, se configura o vício apontado, contradição, porque, conforme decisão de ID 29723725, este julgador deixou para analisar o agravo interno após o retorno dos autos da Excelsa Corte, e erro material por entender que o embargante manejou três recursos.
IV. Assentado na doutrina e jurisprudência não há vício de contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.

V. Do Agravo Interno. Na hipótese, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
VI. No que toca ao Tema 660/STF, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral que não há repercussão geral em caso de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Nessa perspectiva, a análise das regras de edital de concurso público e suposta violação a direitos do candidato refere-se a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.